Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713475-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: DESEMBARGADOR JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS DESPACHO Nos termos do art. 110, II, do RITJDFT, não cabe sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, somente sendo admitida a intervenção do advogado quando for para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que – destaque-se – influam na decisão a ser apreciada. Registre-se que não é da praxe forense impor restrições de movimentação aos causídicos nas salas de julgamento na parte que é destinada ao público em geral, sendo permitido aos advogados das causas pautadas aproximar-se do parlatório para o eventual exercício da prerrogativa constante no art. 7o, X, do Estatuto da OAB. Assim, nada a prover quanto ao pedido formulado no ID. 48105233. Inclua-se este processo em pauta presencial. Publique-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora